Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E REVELIA. REJEITADAS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS PARA ASSEGURAR A VIAGEM PROGRAMADA. DANO MATERIAL. ABORRECIMENTO QUE NÃO IMPEDIU A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos materiais e morais decorrente de cancelamento do voo. Em seu recurso pugna em sede preliminar que seja decretada a revelia da parte ré, visto que formulou contestação genérica. No mérito, alega que resta evidente o descumprimento contratual pela empresa “123 milhas”. Isso porque os autores adquiriram passagens para viajarem com seus filhos para Porto de Galinhas no período de 01 a 07 de outubro de 2023 junto à parte ré. Destacam que já haviam efetuado a reserva da hospedagem quando foram surpreendidos pela informação de que a ré não emitiria as passagens e que efetuaria o estorno posterior mediante “voucher”. Assim, como já estavam com as férias programadas, precisaram adquirir novas passagens aéreas, no valor total de R$ 6.504,96. Ademais, destacam que o não cumprimento do contrato pela ré causou revolta e sofrimento, sendo devida a reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada postulante.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrida pugna pelo sobrestamento do feito face a suspensão das ações e execuções em face da ré pelo prazo de 180 dias, conforme determinado pela 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG. Contudo, constata-se que já ocorreu o transcurso do prazo de 180 dias, não sendo o caso de sobrestamento da ação.
IV. Não há que se falar em revelia da parte ré, eis que apresentou a sua contestação, na qual elenca os fundamentos para justificar a impossibilidade de emitir as passagens adquiridas pelos consumidores, bem como a alegação de inexistência de dano moral. Preliminar rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
VI. Os autores adquiriram as passagens aéreas no mês de novembro de 2022 para viagem de férias, junto com os seus filhos, para Porto de Galinhas em outubro de 2023. Não obstante, no mês de agosto de 2023 a parte ré informou que não emitiria as passagens e que efetuaria posterior devolução dos valores mediante “voucher”. Desse modo, e para não impedir a realização da viagem programada, os autores informaram que “de imediato compraram novas passagens junto à empresa Latam”.
VII. A ausência de emissão pela ré das passagens adquiridas configura falha na prestação de serviço, devendo responder pelos prejuízos materiais ocasionados. As despesas com novas passagens aéreas para a manutenção da viagem programada foram comprovadas nos autos. A reparação material mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil) que, no caso concreto, foi o valor adimplido pelos autores para a aquisição de novas passagens aéreas, ou seja, R$ 6.504,96.
VIII. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
IX. Isto posto, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenham resultado em aborrecimento e desgaste diante do cancelamento do voo, não impossibilitou a viagem turística da família. Pontue-se que os autores adquiriram novas passagens imediatamente, de modo que conseguiram manter a viagem programada. Assim, o desgaste da situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais face as despesas adicionais dos autores com a aquisição de novas passagens. Dano moral não configurado.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.504,96 (seis mil, quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos) pelos danos materiais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso da quantia pelos autores e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).